Tribunal: TJBA
Processo: 8010760-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010760-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MACHIKO FURUICHI e outros

Advogado(s)
:
HELDER AMARAL DE ARAUJO SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1.169 DO STJ. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que determinou a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva até o julgamento definitivo do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça. A agravante sustentou que seria possível o cumprimento de sentença com base em cálculos simples, mesmo diante de sentença genérica oriunda de ação coletiva referente ao pagamento de expurgos inflacionários em caderneta de poupança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a suspensão do processo de cumprimento individual de sentença coletiva, determinada pelo juízo de origem, em razão da afetação do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, que trata da necessidade ou não de liquidação prévia em sentenças genéricas proferidas em ações coletivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.705.018/DF, firmou entendimento de que o cumprimento individual de sentença coletiva genérica, especialmente em ações civis públicas que tratam de expurgos inflacionários, deve ser precedido de fase de liquidação por procedimento comum, para a apuração do valor devido (quantum debeatur) e identificação do credor (cui debeatur).

Em outubro de 2022, o STJ afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ como representativos da controvérsia, submetendo o Tema 1.169 ao rito dos recursos repetitivos, com determinação expressa de suspensão nacional dos processos individuais que tratem da mesma matéria.

A suspensão determinada pelo juízo de origem está em conformidade com a ordem de suspensão nacional imposta pelo STJ, nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC/2015, e visa assegurar segurança jurídica, isonomia e racionalização da atividade jurisdicional.

A jurisprudência atual dos tribunais estaduais acompanha esse entendimento, admitindo a suspensão dos feitos e, em alguns casos, a conversão do cumprimento de sentença em liquidação, respeitando os princípios da celeridade, economia processual e contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva genérica, determinada em razão da afetação do Tema 1.169 pelo Superior Tribunal de Justiça, é válida e obrigatória, nos termos do art. 1.037 do CPC/2015.

É necessária a liquidação prévia da sentença genérica proferida em ação civil pública que trata de expurgos inflacionários, conforme entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ.

A conversão do cumprimento de sentença em liquidação é admissível para evitar extinção prematura do feito, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8010760-80.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante ESPÓLIO DE SHINICHI FURUICHI e MACHIKO FURUICHI e Agravado BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.